Tribunal: TJES
Processo: 5022550-57.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022550-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: SAMANTHA GRAZIELLI NUNES DOS REIS NEVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022550-57.2024.8.08.0035

Recorrente:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Recorrida:
SAMANTHA GRAZIELLI NUNES DOS REIS NEVES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.656/1998. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação para restabelecimento do plano de saúde e reparação por danos morais ajuizada por
SAMANTHA GRAZIELLI NUNES DOS REIS NEVES
em face da CASA
DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A.

A autora narra que possuía contrato de plano de saúde há mais de cinco anos junto à requerida, sempre mantendo os pagamentos em dia. Contudo, no mês de junho de 2024, recebeu duas faturas com valores diferentes. Ao entrar em contato com a operadora para esclarecer qual fatura deveria pagar, foi aberto um chamado, informando que não haveria cancelamento do contrato enquanto o chamado estivesse em análise. Apesar disso, alega que no dia 9 de julho de 2024, o plano foi cancelado por suposta inadimplência, impedindo a autora de obter atendimento médico, eis que é portadora de problemas ortopédicos graves, em pós-operatório de cirurgia na coluna. Pela situação narrada, requer o restabelecimento do plano e indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, mantenho a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para que a parte demandada se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao mês de junho/2024 e CONDENO o Réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais para a autora, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024.

Irresginada, a requerida interpôs recurso sustentando que a autora tinha histórico de inadimplência e que o cancelamento ocorreu de forma regular, conforme previsão contratual. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização e reativação do contrato.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia principal reside na legalidade do cancelamento do plano de saúde e na ocorrência de dano moral.

O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde somente é permitido nos casos de fraude do beneficiário e inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses (art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998), desde que haja notificação prévia ao consumidor até o 50º dia de inadimplência.

No caso dos autos, verifica-se que a autora saiu da fatura de maio de 2024 com atraso de apenas 11 dias e que a fatura de junho foi objeto de questionamento por emissão de dois valores distintos, sem resposta da operadora. Constata-se ainda que o plano foi cancelado antes de completar 60 dias de inadimplência e sem notificação válida à consumidora.

A parte recorrente sustenta que a autora foi devidamente notificada sobre o cancelamento do plano de saúde, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/1998. No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que não há comprovação inequívoca de que a notificação tenha sido recebida pela parte autora dentro do prazo legal. A mera alegação de envio da comunicação não é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca do consumidor, sendo necessário que a operadora comprove, de forma clara e documental, que a beneficiária foi informada sobre a inadimplência e a iminência do cancelamento, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a operadora violou a norma legal, pois o cancelamento não poderia ocorrer sem que a autora fosse devidamente notificada para regularizar a pendência.

A jurisprudência do STJ é majoritária no sentido de que o cancelamento indevido do plano de saúde constitui um ilícito gerador de dano moral, pois submete o consumidor a grave insegurança e risco à saúde.

No caso concreto, a autora estava em recuperação de cirurgia na coluna, com necessidade de acompanhamento médico e fisioterapia. O cancelamento abrupto interrompeu seu tratamento, configurando ofensa aos seus direitos fundamentais.

O valor fixado na sentença, de R$5.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, em conformidade com análogos.

Destarte, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela CASA
DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)